Tribunal: TJES
Processo: 5008568-03.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008568-03.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIVANIA APARECIDA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5008568-03.2025.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS.

RECORRIDO:
MARIVANIA APARECIDA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. COBRANÇA DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE IRREGULAR. PRAZOS INDIVIDUAIS RAZOÁVEIS. DESVIRTUAMENTO NÃO CONFIGURADO. VÍNCULOS VÁLIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de outubro de 2020 a dezembro de 2024 e condenar o ente requerido ao pagamento de FGTS no montante de R$ 10.741,92 (dez mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que as contratações não decorreram de renovações sucessivas, mas sim de processos seletivos distintos e independentes, com lapsos temporais entre cada vínculo, inexistindo qualquer ilegalidade ou desvirtuamento capaz de macular os contratos ou ensejar o pagamento de verbas fundiárias.

3.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a perpetuação do vínculo precário por longo período descaracteriza a necessidade temporária de excepcional interesse público, atraindo o direito ao recolhimento do FGTS nos termos da Súmula 22 do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade jurídica das contratações temporárias firmadas entre a recorrida e o Município de São Mateus para o exercício da função de Professora, analisando a existência de eventual desvirtuamento do regime de designação temporária ou sucessividade irregular capaz de ensejar a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao recebimento de valores a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

No mérito, impõe-se registrar que a contratação temporária de servidores encontra amparo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. A regularidade dessa modalidade exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, como nas hipóteses de substituição de servidores efetivos. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

6.

No mesmo sentido, a Súmula n.º 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade. Assim, a validade do contrato afasta, de plano, a condenação ao pagamento da verba fundiária.

7.

Vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos, considerando tal lapso como razoável e legítimo (Precedentes: Apelação nº 024140379868, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: Dair José Bregunze de Oliveira).

8.

Na hipótese dos autos, a análise das fichas financeiras e dos demais documentos coligidos revela que a recorrida foi admitida mediante vínculos administrativos autônomos para o cargo de Professor, compreendendo os períodos: (i) de 03/02/2020 a 23/12/2021 (~22 meses); (ii) de 03/02/2022 a 31/12/2022 (Duração: ~11 meses); (iii) de 09/02/2023 a 02/01/2024(Duração: ~11 meses); e (iv) de 03/02/2024 a 20/12/2024 (Duração: ~11 meses).

9.

D
essa forma, constata-se que os vínculos firmados entre as partes não excederam o lapso de 24 (vinte e quatro) meses, parâmetro de razoabilidade consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Ademais, as contratações ocorreram em períodos letivos distintos e foram precedidas de processos seletivos simplificados, configurando vínculos administrativos autônomos que evidenciam o regular exercício da Administração Municipal em suprir necessidades temporárias, sem incorrer em renovação sucessiva ilimitada ou burla ao concurso público. Nesse cenário, a individualização dos períodos contratuais revela a observância de limites aceitáveis, não se verificando a perpetuação desarrazoada ou injustificada do vínculo precário
.

10.

Sob tal perspectiva, não restando comprovada a burla ao princípio do concurso público ou o desvirtuamento das funções exercidas, deve ser preservada a higidez dos atos administrativos. Por conseguinte, ante a validade das contratações, não se opera a subsunção do fato à Súmula n.º 22 do TJES ou ao Tema 916 do STF, os quais pressupõem a declaração de nulidade do pacto para a concessão do FGTS, de sorte que, ausente o vício de invalidade, a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
JULGAR
improcedentes todos os pedidos formulados na inicial
.

12.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)